Tribunal: TJES
Processo: 0002090-92.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002090-92.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERMAN HUMBERTO FERREIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVASÃO DA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO CONSTATADA POR PROVA PERICIAL. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Constitui-se a servidão administrativa, em breves linhas, de direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de bem afetado a fim de utilidade pública, tal qual ocorrera na hipótese concreta, de acordo com a escritura pública de constituição de servidão de passagem de linhas elétricas acostada aos autos” (TJES, Apelação nº 0006297-56.1999.8.08.0035, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023). 2. A invasão da servidão administrativa pelo imóvel do Apelante encontra-se suficientemente comprovada pela prova pericial produzida nos autos, cujas conclusões atestaram, ainda, o perigo da manutenção da edificação no local, devido à existência de linhas de transmissão de energia elétrica, sendo devida a reintegração de posse à Apelada. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002090-92.2013.8.08.0012

APELANTE: HERMAN HUMBERTO FERREIRA

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
“Ação de Reintegração de Posse”
ajuizada pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em desfavor de Herman Humberto Ferreira, requerendo a reintegração de posse do imóvel descrito na exordial, no qual o requerido possui uma edificação.

Narra, neste sentido, que é concessionária de serviço público e possui uma servidão administrativa instituída em seu favor desde 20/06/1995, através do Decreto nº 24.643.

Segue narrando que, ao realizar vistoria regular na linha de transmissão de energia elétrica LD 138 kV Alto Lage/Cariacica, constatou que o requerido invadiu área de sua posse e edificou dentro da faixa de servidão acima mencionada.

Afirma que notificou o requerido acerca da referida invasão, mas que estes não desocupou o imóvel, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Em primeira instância o MM Juiz de piso julgou procedente o pedido autoral para determinar a reintegração de posse da requerente na área objeto da lide.

Em suas razões recursais (fls. 273/277) o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que reside no imóvel há mais de quatorze anos;
(ii)
que a Apelada apenas se insurgiu contra a edificação no momento em que o Apelante passou a realizar reformas na mesma;
(iii)
que a reforma realizada pelo recorrente não alterou em nada o risco existente; e
(iv)
que não existe prejuízo decorrente da invasão da servidão.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. A servidão administrativa, no conceito de Fernanda Marinela:

“
[...] é uma forma de intervenção restritiva na propriedade, que implica instituição de direito real de natureza pública sobre coisa alheia, impondo ao proprietário a obrigação de suportar uma restrição parcial sobre o bem de sua propriedade, em benefício de um serviço público ou da execução de uma obra.”
(Direito Administrativo. 10 edição. Saraiva, 2016)

Conforme cediço, as áreas que cercam os postes, fios e cabos de transmissão de energia elétrica são denominadas faixas de segurança e devem ser protegidas pela servidão administrativa, o que cerceia os direitos possessórios do particular em prol de um bem maior, no caso, a transmissão e o fornecimento de energia elétrica a toda a população.

Portanto, são vedadas edificações na área serviente que venham a dificultar o acesso e a manutenção dos equipamentos e que submeta a risco as pessoas.

No presente caso o Decreto nº 24.643 de 10/06/1195, assinado pelo Presidente da República, instituiu em favor da Escelsa servidão administrativa na “
área de terra situada na faixa variável de 25,00m a trinta metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão denominada Interligação das Linhas de Transmissão Cachoeiro-Vitória II e Suíça-Alto Lage, em 138 kV, com origem na estrutura 103,1 da linha de transmissão Cachoeiro-Vitória II e término na estrutura T-110 da linha de transmissão Suíça-Alto Lage, localizada no Município de Cariacica, Estado do Espírito Santo, necessária à passagem da linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo nº 48000.004287/93-73
” (fl. 28).

A prova pericial produzida nos autos atestou que, “
conforme Planta do Levantamento Topográfico, a edificação com 2 pavimentos construída em alvenaria com área total de 298,52m2 (3 lojas e residência com terraço/lazer)
encontram-se totalmente edificados no interior da faixa de servidão
com 30 metros de largura (15 metros de cada lado a partir do centro da linha de transmissão)
”.

Do referido laudo extrai-se, ainda, que: “
A faixa de servidão administrativa é implantada a fim de proporcionar e garantir a segurança das torres metálicas, bem como dos cabos elétricos, durante manutenções e no caso de rompimentos ou problemas nos isoladores desses cabos. No caso de uma descarga de energia elétrica, causa pela queda de um condutor ou falha no isolamento, o potencial de solo se elevará, podendo submeter as pessoas que estiverem no interior da faixa de servidão a uma diferença de potencial muito grande, colocando-as em risco, principalmente em dias de chuva. A corrente necessária para levar a morte uma pessoa adulta é de 0,050 Amperes (50 mA) e a corrente de curto circuito das linhas de transmissão de energia elétrica (LT’s) é muito superior, variando entre 4.500 e 8.900 Amperes”
e mais adiante afirma que “
sob o ponto de vista da segurança, a residência do requerido não é compatível com a existência de linha de transmissão
”.

Desta forma, a invasão da servidão administrativa pelo imóvel do Apelante encontra-se suficientemente comprovada pela prova pericial produzida nos autos, cujas conclusões atestaram, ainda, o perigo da manutenção da edificação no local, devido à existência de linhas de transmissão de energia elétrica.

Desta forma, em meu sentir, agiu com acerto o MM Juiz de piso ao acolher a pretensão autoral e determinar a reintegração de posse da área à concessionária de serviço público.

Em hipótese similar assim decidiu esta Egrégia Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INVASÃO DA FAIXA DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO CONSTATADA POR PROVA PERICIAL – ESBULHO CARACTERIZADO – RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES – FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – NOTIFICAÇÃO NÃO ATENDIDA PELOS REQUERIDOS – BOA-FÉ DESCARACTERIZADA A PARTIR DA CONTINUIDADE DAS OBRAS – ESTÁGIO AVANÇADO CONSTATADO PELA PERÍCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER – INDENIZAÇÃO JÁ LIMITADA NA SENTENÇA À DATA DA NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1) Constitui-se a servidão administrativa, em breves linhas, de direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de bem afetado a fim de utilidade pública, tal qual ocorrera na hipótese concreta, de acordo com a escritura pública de constituição de servidão de passagem de linhas elétricas acostada aos autos. 2) São vedadas edificações na área serviente que venham a dificultar o acesso e a manutenção dos equipamentos e que submeta a risco as pessoas e, no caso dos autos, a concessionária de serviço público ingressou com “ação de reintegração de posse” sob a alegação de que “a faixa de terra entre os postes 1/14 e 1/15 foi invadida pelo Requerido, que iniciou a construção de uma casa de alvenaria, situada a três metros do eixo da linha...” [...] (TJES, Apelação nº 0006297-56.1999.8.08.0035, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento